Tribunal: CARF
Processo: 19515.000685/2009-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000685/2009-69
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3201-011.705 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrentes
ROCKWELL AUTOMATION DO BRASIL LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2007 a 31/08/2007
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
DIVERGÊNCIA
ENTRE
DCTF/RECOLHIMENTOS X ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Constatadas diferenças entre os valores confessados em DCTF/recolhidos
e aqueles constantes da escrituração contábil, sem que a contribuinte tenha
esclarecido a causa dessas divergências, devem ser formalizados de ofício
os correspondentes créditos tributários.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto
ao Recurso Voluntário, em lhe dar parcial provimento, para manter a exigência somente do valor
de R$ 1.302,36.
(documento assinado digitalmente)
Helcio Lafeta Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Paula Pedrosa Giglio,
Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares de Oliveira,
Joana Maria de Oliveira Guimarães e Hélcio Lafetá Reis (Presidente). Ausente o conselheiro
Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000685/2009-69
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.705 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto as fls. 1441-1454, pugnando reforma
do r. julgado em face da r. decisão de fls. 1423-1434, sustentando, em síntese que:
- em recomposição dos valores atrelados ao mês de Agosto de 2007, constatou-se
que o valor de R$ 42.435,85 declarado pela Manifestante em sua DCTF está em consonância
com a apuração de PIS realizada neste mês de Agosto de 2005, não havendo qualquer outro
elemento que embase a suposta apuração contábil utilizada pela DEFIS/SP como base para a
autuação, senão uma diferença imaterial de R$ 1.302,36.
A decisão recorrida deu provimento parcial para a impugnação, nos seguintes
termos:
- reconheceu a decadência dos créditos tributários no tocante aos períodos anteriores a Março de
2004.
- mantendo apenas o crédito tributário no montante R$ 57.918,08 referente ao período de
apuração agosto/2007.
Em sessão de julgamento realizada na data de 23 de Novembro de 2022, por meio
da Resolução no 3201-003.438, houve a conversão do presente julgamento em diligência nos
seguintes termos:
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade preparadora
verifique as alegações e documentos trazidos aos autos juntamente com o Recurso
Voluntário e elabore relatório fiscal conclusivo sobre o valor de agosto de 2007 a ser
mantido em cobrança, se confere com a decisão da DRJ ou com o cálculo apresentado
pelo contribuinte. Após cumpridas essas etapas, o contribuinte deverá ser cientificado
dos resultados da diligência para, assim o querendo, se manifestar no prazo de trinta
dias. Após, os autos deverão retornar a este Conselho para prosseguimento.
Eis o relatório.

Voto
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
Do Conhecimento.
O recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.705 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

2
Do Mérito.
A discussão trava nesta fase do processo reside única e exclusivamente no saldo
da diferença de valores presentes na documentação contábil e fiscal da recorrente para com
aqueles mantidos em sede da decisão recorrida.
Quando do julgamento de primeiro grau restou reconhecido um valor de R$
57.918,08 referente ao período de apuração agosto/2007. Todavia, houve a conversão do
julgamento em diligência em sede desta Egrégia Corte.
E a resposta da fiscalização foi justamente no sentido da tese do recurso
voluntário de que há débito, porém, em razão da recomposição formulada pelo contribuinte, o
valor é de R$ 1.302,36.
Eis a transcrição da conclusão do Relatório Final de Diligência as fls. 1698-1699:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, em
cumprimento ao determinado no RPF – Diligência n.o 08.1.90.00-2023-00049-9,
efetuamos diligência fiscal no contribuinte supra identificado, visando subsidiar o
julgamento do Processo Administrativo Fiscal no 19515.000685/2009-69 e esclarecer a
divergência entre o valor recolhido/declarado do PIS de
08/2007
e
o
contabilizado/calculado pelo contribuinte.
Após o cumprimento das solicitações
e a análise da documentação apresentada, elaboramos o seguinte relatório:
Tendo em vista a requisição contida no PAF acima citado, por parte da 3a Seção de
Julgamento/ 2a Câmara/ 1a Turma Ordinária, intimamos o contribuinte a atender ao
seguinte questionamento: Demonstração, comprovada através de documentação hábil,
do valor juntado pelo contribuinte como indício de prova do mesmo (mantido pela
DRJ/SP), referente ao PIS de agosto de 2007, tendo em vista restar uma diferença de
aproximadamente R$ 1.000,00 (um) mil reais a ser mantido na cobrança, resultante do
cruzamento das informações da DRE e da memória de cálculo da apuração feita pelo
próprio contribuinte com a DCTF e o valor mantido na DRJ/SP...
Portanto, conforme demonstrativos apresentados e esclarecimentos prestados, o
contribuinte reconhece que há uma diferença de R$1302,36 entre os valores
contabilizados e apurados pela empresa e os valores declarados em DCTF,
relativos ao mês do PIS de 08/2007.
Cientificada a empresa dos termos deste relatório, nos termos do artigo 44 da Lei no
9.784/1999, fica INTIMADA a se manifestar, no prazo de 30 (trinta) dias, acerca das
informações nele contidas, se assim entender necessário.
E, para constar e surtir os efeitos legais, lavramos o presente Termo, assinado
eletronicamente por mim, Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência será
dada via DTE - DCC (Dossiê de Comunicação com o Contribuinte).
Do exposto, tem-se que o Recurso Voluntário merece provimento para que seja
reconhecido o débito no importe declarado no Relatório Final de Diligência as fls. 1698-1699.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.705 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.000685/2009-69

3
Do Recurso de Ofício.
Considerando o valor do crédito em discussão, não se conhece do Recurso de
Ofício.
4
Do Dispositivo.
Isto posto, voto para não conhecer do Recurso de Ofício, por se referir a
exoneração em valor inferior ao limite de alçada, e, quanto ao Recurso Voluntário, em lhe dar
parcial provimento, para manter a exigência somente do valor de R$ 1.302,36.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Fl. 1713
DF CARF MF
Original